Tribunal: TJBA
Processo: 0333896-89.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0333896-89.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

Embargada: CONSTRUTORA VENANCIO LTDA

Advogado(s): LEONARDO VIEIRA SANTOS, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO QUE ABORDOU DE FORMA CLARA E SUFICIENTE TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A Embargante alega omissão quanto à tese da "prova diabólica" e redistribuição do ônus probatório, contradição/omissão quanto à suposta recusa da Embargada em exibir documentos, e omissão quanto à vedação ao enriquecimento sem causa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pela Embargante, que justificariam sua integração ou reforma.

III.
Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia, examinando expressamente a distribuição do ônus probatório e rejeitando a tese de impossibilidade probatória.

4. O julgado esclareceu adequadamente a dinâmica contratual entre as partes, evidenciando que a emissão de notas fiscais dependia de prévia autorização da Embargante, a quem competia fiscalizar as medições e preços praticados.

5. O acórdão examinou a questão do enriquecimento sem causa sob a perspectiva da proteção ao ato jurídico perfeito representado pelo termo de quitação, aplicando os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

6. A pretensão da Embargante constitui tentativa de rediscutir o mérito utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não é admitido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Para serem admitidos os embargos declaratórios, é necessário que a decisão embargada padeça de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito da causa".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022, I, II e III, 1.025 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 0333896-89.2013.8.05.0001, sendo Embargante a Coelba – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Embargada Construtora Venâncio Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator